Tribunal: TJDFT
Processo: 0791781-71.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OFENSA VERBAL EM AMBIENTE CONDOMINIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. FATO CONTROVERTIDO QUE DEPENDE DE PROVA ORAL. TESTEMUNHA INDICADA PELA AUTORA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora sustentou que exerce a atividade de síndica profissional e que teria sido publicamente ofendida pelo réu durante discussão ocorrida em ambiente condominial, ocasião em que ele lhe teria imputado a prática de “roubalheira”, insinuando a ocorrência de desvio de recursos relacionados à gestão do condomínio. Alegou que a imputação teria ocorrido diante de diversos condôminos e funcionários, circunstância que teria atingido sua honra e reputação profissional, motivo pelo qual pleiteou indenização por danos morais, além de retratação pública.
3. O juízo de origem, entendendo inexistir prova mínima da ocorrência das ofensas narradas, indeferiu a produção de prova testemunhal requerida pela autora e julgou antecipadamente o mérito, concluindo pela improcedência dos pedidos.
4. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id 81907469). Contrarrazões apresentadas (Id 81907475).
5. Em suas razões recursais, a recorrente sustentou que houve cerceamento de defesa, pois a comprovação das alegadas ofensas verbais depende necessariamente da produção de prova oral, tendo sido indicada testemunha presencial dos fatos, razão pela qual pleiteou a cassação da sentença para reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. A controvérsia consiste em verificar se o indeferimento da produção da prova testemunhal, seguido de julgamento antecipado do mérito, configurou cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O debate posto em julgamento diz respeito à alegada ocorrência de ofensa verbal dirigida à autora em reunião condominial, consistente na imputação pública de prática desonesta relacionada à gestão do condomínio.
8. Trata-se, portanto, de situação essencialmente fática, cuja comprovação, pela própria natureza da alegação, tende a ocorrer por meio de prova testemunhal, especialmente quando se trata de manifestação verbal supostamente proferida diante de terceiros.
9. No caso, verifica-se que a autora requereu a produção de prova testemunhal e indicou testemunha a qual, segundo afirma, presenciou os fatos narrados. Quando o fato controvertido consiste em suposta ofensa verbal ocorrida em ambiente público e presenciada por terceiros, a prova testemunhal constitui meio probatório pertinente e potencialmente apto a esclarecer a dinâmica dos acontecimentos.
10. Nessas hipóteses, impedir a produção da prova oral e, simultaneamente, julgar improcedente a demanda com fundamento na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado implica restringir indevidamente o exercício do contraditório e do direito de defesa.
11. Embora os Juizados Especiais sejam regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, tais diretrizes não autorizam a supressão injustificada da fase instrutória quando a produção da prova se mostra relevante para o deslinde da controvérsia.
12. Constatado que a prova testemunhal poderia influenciar diretamente na apuração dos fatos e que sua produção foi indeferida sem justificativa suficiente, resta caracterizado o cerceamento do direito de defesa, atraindo a necessidade de cassação da sentença para que seja reaberta a fase instrutória para a colheita da prova oral requerida.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para reconhecer o cerceamento do direito de defesa decorrente do indeferimento da prova testemunhal. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase instrutória e realização da prova oral requerida, prosseguindo-se novo julgamento de mérito.
14. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.